Tribunal: TJDFT
Processo: 0806017-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DA AGIR REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) decretar a rescisão do contrato de plano de saúde firmado entre as partes; (ii) condenar as rés a se absterem de efetuar qualquer cobrança à parte autora sobre valores decorrentes do referido contrato, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor da parte requerente; e (iii) condenar as rés, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 para cada autor, a título de morais.
2. O fato relevante. A recorrente CEAM BRASIL arguiu preliminares de incompetência ao argumento de que os genitores não podem representar o filho menor em ações no juizado especial; e de falta de interesse de agir, porque a recorrida não é mais beneficiária do plano de saúde da Recorrente, visto que era vinculada a um plano de saúde coletivo por adesão, administrado pela empresa QUALICORP. No mérito, assevera que houve o descredenciamento da rede complementar GAMA SAÚDE e que os recorridos deveriam ter buscado atendimento na rede credenciada ou em unidade própria da CEAM. Argumenta que a recorrida não comprovou qualquer dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
3. A recorrente QUALICORP arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que inexiste nos autos comprovação de negativa de cobertura pela administradora de benefícios. Acrescenta que a recorrida não comprovou ter sofrido dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar (i) se a resilição unilateral do contrato coletivo foi realizada de modo regular, com a devida notificação prévia aos beneficiários; (ii) se houve oferta de plano individual ou familiar em substituição ao coletivo resilido, com expedição de carta de portabilidade; (iii) se houve negativa de cobertura médica; e (iv) se estão configurados o dever de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. O art. 8o da Lei no 9.099/95 dispõe: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz (...)”. Já o artigo 18 do CPC dispõe que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". No caso, além do filho, os genitores, ora recorridos, foram vítimas da falha na prestação do serviço (cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia) e postulam em nome próprio indenização por danos morais, de modo que não se trata de ação em que o menor deve integrar o polo ativo, representados pelos pais. Portanto, não há que se falar em incompetência do juizado para o processamento da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Da preliminar de falta de interesse de agir. É eminente o interesse de agir, pois embora atualmente não possuam mais vínculo contratual, o fato apurado e o possível dano moral consequente ocorreu à época em que não havia se encerrado a vigência do plano de saúde, devendo a procedência das afirmações serem analisadas no mérito. Preliminar rejeitada.
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente QUALICORP. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva da administradora de benefícios, a qual responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos danos causados, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e auferem lucros nos contratos estabelecidos, embora tenham atividades distintas, tratando-se de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. O art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 define que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Consta do ID 71712484, pág. 23, cartilha anexa ao contrato, com informação acerca do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão unilateral do contrato. Consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. (AgInt no REsp no 1.910.108/RO).
11. Não obstante a possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa da operadora do plano de saúde, esta fica obrigada a notificar os segurados sobre o cancelamento do plano, disponibilizando plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU).
12. Na hipótese, nenhuma comunicação prévia foi enviada ao titular do plano de saúde. A recorrente QUALICORP comprovou apenas o envio de proposta para migração de plano, em 31.10.2024 (ID 71712505, pág. 3) e 7.11.2024 (ID 71712482), ou seja, em data posterior à negativa de atendimento em 21.10.2024.
13. Quanto à prova da negativa de atendimento, elucida-se que o documento de ID 71712477 comprova a tentativa de atendimento médico ao filho dos recorridos.
14. Por oportuno, evidente a inovação recursal sustentada pela recorrente CEAM, pois não consta da contestação de ID 71712495, informações acerca de descredenciamento de rede complementar. Ressalte-se que tal fato é irrelevante para o deslinde da controvérsia, porquanto a negativa de atendimento não ocorreu pela busca de atendimento em rede não credenciada, mas sim porque o plano de saúde foi suspenso, conforme declaração da própria CEAM (ID 71712477), sendo cancelado posteriormente (ID 71712478).
15. Em relação ao dano extrapatrimonial, elucida-se que é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, a falha na prestação do serviço culminou na inesperada negativa de cobertura do plano de saúde antes do termo final do contrato em emergência médica. Destaca-se que havia legítima expectativa de atendimento da família, que foi quebrada sem aviso prévio. Ademais, a imposição indevida de carência, pela falta de carta portabilidade, causou angústia, desassossego e sofrimento aos recorridos, que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.
16. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 40.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 6.000,00, de forma solidária, sendo metade para cada um dos autores, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito aos recorridos e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
IV. DISPOSITIVO
17. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente QUALICORP rejeitada.
18. Preliminares de incompetência do Juizado Especial e de ausência de interesse de agir suscitada pela recorrente CEAM BRASIL rejeitada.
19. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada para minorar os danos morais fixados ao montante de R$ 6.000,00, de forma solidária entre as requeridas, sendo metade para cada um dos autores.
20. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 8o, CPC, art. 18; CDC, art. 7o; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23; Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, art. 1o; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 1.910.108/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/03/2021.